Tribunal: STF
Processo: HC 237008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Marcos Antônio do Nascimento em face de decisão monocrática que julgou prejudicado o writ (edoc. 51). 



    O embargante alega que “é necessário que este writ seja julgado procedente por ter sido afetado pela tese vinculante firmada a partir do julgamento do HC nº 185.913/DF e o pedido inicial do mandamus é para que seja concedido o direito à oportunidade do ANPP”. 



    Prossegue ressaltando que “durante o interim entre a negativa prévia da liminar e seu deferimento para suspender o trâmite da ação principal perante o E. STJ, foi emitida por aquele E. Tribunal Cidadão uma equivocada certidão de trânsito em julgado, por isso é importante que não paire dúvida sobre a aplicação do melhor direito ao paciente/embargante”.



    Desse modo, postula o acolhimento dos embargos para “seja sanada a contradição suscitada para aprimorar a prestação jurisdicional e julgar procedente o pedido inicial para determinar que seja concedido o direito ao Acordo de Não Persecução Penal previsto no artigo 28-A do CPP ao embargante/paciente”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, em 20/08/2024, deferi liminar para suspender o processamento do AREsp nº 2.430.583, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o rejulgamento dos presentes autos (edoc. 46).



    Com a finalização do julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do HC nº 185.913/DF, verifiquei que não mais subsistia a situação de fato e de direito em que pautado o pleito deduzido, ocasião que julguei prejudicado o writ (edoc. 51).



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada pelo Plenário, no HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151)



    No caso dos autos, apesar de a decisão embargada ter julgado prejudicado o writ após o julgamento do precedente supracitado, houve o deferimento da liminar, em 20/08/2024, para suspender o processamento do AREsp nº 2.430.583/SP (edoc. 46 e 57, p. 3). Desse modo, viabiliza-se o oferecimento do ANPP, mediante a aplicação retroativa da novel legislação.



    Diante dessas considerações, acolho os embargos declaratórios para converter o feito em diligência e determinar que seja oportunizado ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Comuniquem-se o Juízo de origem e o Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente